Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703574-18.2023.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JASON MARTINS DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por JASON MARTINS DA SILVA, condenado à pena unificada de 8 anos e 6 meses de reclusão, regime atual fechado, na qual requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária com vistas a auxiliar dois familiares (genitor idoso e filho de 9 anos de idade). Consta que o requerente já cumpriu 2 anos, 1 mês e 18 dias da pena que lhe fora imposta (RSPE de ID: 44000426). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou: Frise, desde já, que, compulsando os autos de execução do reeducando (SEEU 0405524-32.2019.8.07.0015), verifica-se que vem sendo assistido regularmente pela DPDF. 04. A jurisprudência vem abrandando o rigor imposto pela norma legal (artigo 117 da LEP) e admitindo a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto. Porém, para a aplicação do benefício, nessas hipóteses, exige-se a demonstração de situação excepcional, que evidencie desamparo e situação de vulnerabilidade do familiar, o que, a princípio, não ficou demonstrado no caso. 05. Ademais, verificamos que pedido idêntico já foi formulado e indeferido pela VEP/DF (mov. 125.1), encontrando-se exaurida a discussão sobre a matéria. Ainda que houvesse fatos novos a fundamentar este novo pedido de prisão domiciliar humanitária, o seu conhecimento diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Finalizou que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do requerente. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 1 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador